Tribunal: TJDFT
Processo: 0711671-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PROTESTO DE CHEQUES EMITIDOS EM PAGAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS. CONCTRATO DE COMPRA E VENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. FASE EXECUTIVA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. EXPROPRIAÇÃO DE BENS DE TITULARIDADE DA EXECUTADA. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRETENSÃO. AVIAMENTO. CITAÇÃO DOS SÓCIOS E DAS EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. APERFEIÇOAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR. PRESSUPOSTOS. APERFEIÇOAMENTO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. ALCANCE DE EMPRESAS INTEGRANTES DUM GRUPO ECONÔMICO E SEUS SÓCIOS. REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. SÓCIA. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, ou, ainda, quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC, art. 28).
2. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio dos sócios como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome.
3. Implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela empresa devedora para realização da obrigação que a aflige, denotando que a simples autonomia patrimonial proveniente da personalidade jurídica da fornecedora demandada traduz óbice à realização do direito decorrente de relação de consumo, o afastamento episódico de sua personalidade jurídica revela-se adequado e imperativo por traduzir a autonomia que lhe é inerente óbice à realização da obrigação de sua responsabilidade, legitimando, como corolário, que seja a pretensão satisfativa aviada em face da empresa redirecionada aos sócios.
4. Inexorável a subsistência de grupo econômico, o legislador, de forma a prestigiar justamente a gênese da pessoa jurídica, legitima que a autonomia patrimonial das empresas coligadas de fato e de seus sócios seja episodicamente afastada por estarem sendo manejadas de forma ilícita e com o objetivo de frustrar a realização das obrigações assumidas, traduzindo a personalidade jurídica, destarte, óbice à realização do débito de consumo em execução, tornando inclusive dispensável, defronte a natureza da obrigação, a aferição da subsistência do elemento subjetivo para essa resolução, pois dispensável pelo legislador de consumo (CDC, art. 28, §§ 2o e 5o).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.